Tribunal: TJDFT
Processo: 0754630-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Vistos, etc. Os Réus/Agravados foram citados por meio de edital no Juízo de origem. Aguarde-se, pois, o prazo do edital (vinte dias úteis) para a intimação do advogado a ser constituído pelos Réus ou, a depender do caso, do curador especial, a ser nomeado pelo MM. Juiz, a fim de, querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso, no prazo legal. I. Brasília, 12 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator